Tribunal: TCU
Processo: 030.181/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11023/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.181/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Leticia dos Anjos Garcia (XXX.923.410-XX); Flavia Milena da Silva Coelho (XXX.936.680-XX); Gabriela da Silva Rosa (XXX.381.130-XX); Joelma Xavier de Freitas (XXX.980.900-XX); Jorge Andre da Silva (XXX.523.180-XX); Larissa Kersting Consensa (XXX.900.390-XX); Luana Canevese Sell (XXX.783.610-XX); Talita da Silva Nogueira (XXX.127.270-XX); Thiago Pereira da Conceicao (XXX.185.420-XX); Viviane Gallon Mendonca (XXX.816.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.